Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-15.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e utilização do cartão mediante comprovação de vários saques – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais – Irregularidade do CET diante da IN INSS 28/2008 na alteração pela IN INSS PRES 80/2015, vigente à data da contratação – Revisão cabível – CET adequado ao limite autorizado de 3,06% a.m. com recálculo do valor de juros debitados nas faturas mensais – Ação julgada parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.